Tribunal: TJMT
Processo: 1003070-07.2020.8.11.0040
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003070-07.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANGELA MARIA MOREIRA - CPF: 897.171.201-53 (RECORRENTE), WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (ADVOGADO), RHENAN ARTHUR FUZINATO - CPF: 046.882.401-47 (ADVOGADO), ANTONIO LENOAR MARTINS - CPF: 223.209.460-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO O ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1003070-07.2020.8.11.0040

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO

Recorrente(s):

ANGELA MARIA MOREIRA

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

25/03/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM LIMINAR – INCLUSÃO DE DÉBITO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DESCUMPRIMENTO NÃO EVIDENCIADO – DÉBITO NÃO QUESTIONADO EM DEMANDA PRETÉRITA – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TOI E FOTOS – COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Alega a Recorrente que ingressou com demanda pretérita, questionando os débitos lançados pela Recorrida a título de recuperação de consumo, da qual logrou êxito em ver por deferida a tutela de urgência então pleiteada na ocasião.

Aduz, porém, que, com a negativação realizada pela concessionária, restou por descumprida a liminar correspondente, o que motivou o ingresso da presente demanda a fim de ver por condenada a Recorrida a título de danos morais, além de condenada na multa então imposta.

Ocorre que, da análise dos autos pretéritos, verifico que a consumidora pugnou apenas pela declaração de invalidade do valor de R$ 6.252,79, não havendo insurgência, portanto, em relação ao débito alvo de apontamento, este no montante de R$ 303,24, muito embora conste o mesmo na explanação de seus fatos.

Ademais, tenho que a cobrança se mostra hígida, não incorrendo a concessionária em qualquer ato ilícito.

Ora, sendo apurada a irregularidade em procedimento interno por meio de laudo TOI e fotos, é possível a cobrança complementar da diferença de consumo, desde que observadas as normativas administrativas para a espécie.

As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, em razão da comprovação do desvio da energia.

De acordo com TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção de n° 718395, foi constatado desvio de energia no ramal de entrada.

Ainda consta em referido documento que a inspeção foi realizada na presença da autora, onde esta assinou o termo de ocorrências correspondente e autorizou o levantamento de carga na unidade.

Os registros fotográficos anexos na contestação, na forma que preleciona o artigo 129, §1o, inciso V, alínea “b”, da Resolução no. 414/2010 da ANEEL, confirmam a irregularidade da unidade consumidora. Vejamos:

Assim, escorreita a sentença que julgou improcedente a presente demanda, não merecendo quaisquer reparos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o, do CPC/15.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2021